Tribunal: TJBA
Processo: 8034221-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034221-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO CLAUDIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:

A1

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU PROGRESSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O LABOR HABITUAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
REQUISITOS ATENDIDOS.
PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PERMANENTE E IRREVERSÍVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO ÚLTIMO BENEFÍCIO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICABILIDADE DE TESE VINCULANTE DO STJ. ATUALIZAÇÃO PELO INPC E INCIDÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 905/STJ. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL n. 113 /2021, A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA.
ADEQUAÇÃO
.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA,
DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8034221-54-2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, apelante e apelado simultaneamente,
instituto nacional do seguro social - INSS
e
AUGUSTO CLAUDIO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
negar provimento a ambos os recursos

e, de ofício, reformar, em parte, a sentença, para adequar consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau – Relator

Procurador(a) da Justiça